Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. FACEBOOK. REMOÇÃO DE CONTEÚDO ILÍCITO DA INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Não obstante as alegações do Agravante e a documentação anexada aos autos, não é possível definir, de modo inequívoco, presente o direito alegado.

2. O pedido de remoção do conteúdo da internet é inviável e implica restrição à livre manifestação do pensamento, direito consagrado no artigo 5o, inciso IV, da Constituição da República.

3. A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à demonstração da presença dos pressupostos legais consubstanciada na prova inequívoca e na verossimilhança da alegação, consoante o art. 300 do CPC. Assim, ausente qualquer um destes pressupostos, a tutela antecipada deve ser indeferida.

4. Recurso não provido. Unânime.